Tribunal: TCU
Processo: 023.179/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Realização do Maior Festival Escola de Música Erudita da América Latina. O FEMUSC orgulha-se de ser o maior festival do gênero na América Latina, sendo um festival escola não competitivo. São ministradas mais de 120 horas/aula durante o festival, certificadas por seus professores e através de parceria com instituições de ensino musical. É o mais completo festival do Brasil, abrindo oportunidade para cursos em 3 programas, profissional , avançado e intermediário. Onde alunos iniciantes também são aceitos. São 16 classes de instrumentos (violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, percussão, piano e violão clássico), curso para quartetos de cordas, solistas e canto lírico, além de seminários especiais. (no da TCE no sistema: 1525/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2030/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.179/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hilton Jose da Veiga Faria (XXX.640.319-XX) e Instituto Festival de Música de Santa Catarina (08.288.790/0001-64). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Rodrigo Thieme (27736/OAB-SC), representando Hilton Jose da Veiga Faria; Carlos Rodrigo Thieme (27736/OAB-SC), representando Instituto Festival de Música de Santa Catarina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.